Tribunal: STF
Processo: RE 68696
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE A RECORRENTE ALEGA QUE O ACÓRDÃO
LOCAL CONTRARIOU O ART. N 28 DO ATO INSTITUCIONAL N 2 E OS ARTS.
150, PAR. 3, E 173, ESTES DO TEXTO ORIGINARIO DA CONSTITUIÇÃO DE
1967. SE NÃO SE ACHAM DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DE TAL RECURSO, E
ELE INVIAVEL. 2. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DEVE SER DEMONSTRADA NOS TERMOS IMPOSTOS PELO
VERBETE 291 DA SÚMULA DO S.T.F.